Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Juiz da causa, enquanto destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, podendo proferir o julgamento da lide, sem que o fato signifique cerceamento de defesa.
2. Incabível a repactuação do índice de correção monetária das parcelas contratuais quando expressamente previsto e não comprovada a ocorrência de onerosidade ou abusividade no contrato.
3. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua legítima e expressa pactuação em ajuste de compra e venda de imóvel não acarreta, por si só, qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção. Precedentes TJDFT.
4. Não se mostra cabível a incidência da teoria da imprevisão para possibilitar a rescisão das obrigações contratuais assumidas quando não comprovado a ocorrência de fatos supervenientes capazes de causar o equilíbrio contratual e refletir a onerosidade excessiva.
5. Apelo não provido.